Tribunal: TJMT
Processo: 1016767-56.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016767-56.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Veículos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO CEZAR DA SILVA - CPF: 746.034.429-04 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), TARCIANE DA SILVA - CPF: 071.183.621-31 (APELANTE), VALDECIR ANTONIO WELTER - CPF: 936.304.419-04 (APELADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (APELADO), VALDECIR ANTONIO WELTER - CPF: 936.304.419-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. LITIGIOSIDADE DEMONSTRADA. VIA INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Paulo Cezar da Silva e Tarciane da Silva contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de alvará judicial, ajuizada com o intuito de obter autorização judicial para retirada de veículo automotor apreendido administrativamente. Os Apelantes alegaram posse legítima do bem, derivada de contrato verbal de compra e venda, e afirmaram inexistência de resistência ao pedido. Requereram a concessão de alvará, mediante nomeação de depositário judicial, para permitir a retirada do caminhão retido por inadimplemento de licenciamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação de alvará judicial é via adequada para a liberação de veículo cuja titularidade formal ainda se encontra registrada em nome de terceiro; (ii) verificar se há ausência de litígio apta a legitimar o uso do procedimento de jurisdição voluntária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de alvará judicial, nos termos do art. 725, VII, do CPC, pressupõe ausência de litígio, pois se trata de procedimento de jurisdição voluntária, voltado à prática de atos jurídicos em hipóteses não controversas.

4.

A existência de ação paralela (n. 1013780-47.2024.8.11.0040), ajuizada pelos próprios Apelantes, que discute a entrega do ATPV (
Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo)
e envolve pedido de indenização, demonstra inequívoca litigiosidade sobre a posse e propriedade do bem.

5.

A via do alvará judicial não pode substituir cognição exauriente necessária para reconhecer direitos controversos, especialmente quando se discute a validade de negócio jurídico não formalizado.

6.

A ausência de registro em nome dos Apelantes junto ao DETRAN/MT e a pendência de resolução sobre a titularidade do bem inviabilizam o deferimento do alvará por ausência de legitimidade formal.

7.

O reconhecimento de interesse processual e de adequação da via eleita exige a demonstração de ausência de controvérsia, o que não se verifica no caso concreto.

8.

Embora reconhecida a boa-fé dos Apelantes e o impacto da apreensão do bem, a solução do conflito demanda tramitação da ação principal com regular contraditório e instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de litígio sobre a titularidade e posse do bem inviabiliza o uso da via de jurisdição voluntária para expedição de alvará judicial.

2.

O procedimento de alvará judicial não pode ser utilizado como substituto de ação declaratória ou de tutela provisória em contexto de controvérsia fática ou jurídica.

3.

A ausência de registro formal do veículo em nome dos requerentes obsta a legitimidade para pleitear sua liberação por meio de alvará.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, I; 485, VI; 725, VII; 98 e 99; CC, art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência expressa citada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Paulo Cezar da Silva e Tarciane da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da ação de pedido de
Alvará Judicial
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 330, I, c/c o artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Os Recorrentes pleiteiam, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça, argumentando que não possuem recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Sustentam que o pedido de alvará judicial está diretamente relacionado aos fatos discutidos na ação conexa de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes (autos n. 1013780-47.2024.8.11.0040), proposta contra Valdecir Antonio Welter, na qual se discute a obrigação de entrega do ATPV (Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo) do caminhão SCANIA/G 420 A5X4, placa NJV 8299, adquirido de forma verbal no início de 2023.

Alegam que exercem a posse do referido veículo desde a tradição, e que a retenção administrativa do caminhão, ocorrida em novembro de 2024 por licenciamento anual vencido, impossibilita sua retirada junto à SEMSP – Secretaria Municipal de Segurança Pública do Município, tendo em vista que, apesar da posse e tradição, o bem ainda está registrado no DETRAN/MT em nome de terceiro estranho ao feito (Joseph Euclides Benassi).

Afirmam que a negativa de processamento do pedido de alvará com base na inadequação da jurisdição voluntária não se sustenta, pois não há resistência formal ao pedido por parte do antigo proprietário ou do réu da ação conexa, inexistindo litígio ou impugnação específica quanto à posse ou propriedade exercida pelos apelantes.

Alegam que o alvará judicial tem como único objetivo suprir a formalidade administrativa do registro junto ao DETRAN, viabilizando a liberação do veículo, sem prejuízo da análise do mérito na ação principal.

Asseveram que a posse do bem é plenamente demonstrada pelo Termo de Remoção lavrado pela Polícia Militar no momento da apreensão, e que a propriedade decorre da tradição, conforme previsto no artigo 1.267 do Código Civil.

Sustentam que a documentação constante nos autos, notadamente a certidão de comparecimento em cartório atestando a assinatura do ATPV (Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo) pelo antigo proprietário, revela a efetiva negociação e transmissão da posse e disponibilidade do bem.

Pontuam que o Juízo de Primeiro Grau incorreu em equívoco ao presumir a necessidade de dilação probatória, pois os elementos constantes nos autos são suficientes para amparar a pretensão de reaver o caminhão, especialmente diante da urgência e do risco de deterioração do bem, cobrança excessiva de diárias no pátio da SEMSP e possibilidade de retirada indevida por terceiros.

Ao final, requerem o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e, julgando-se procedente o pedido inicial, seja expedido alvará judicial autorizando a retirada do caminhão SCANIA/G 420 A5X4, placa NJV 8299, mediante o pagamento dos encargos e tributos pendentes, nomeando-se o primeiro Apelante como depositário judicial do bem, com a obrigação de apresentá-lo em Juízo sempre que requerido, até decisão final na ação principal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Paulo Cezar da Silva e Tarciane da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da ação de pedido de
Alvará Judicial
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 330, I, c/c o artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Da análise detida dos autos, nota-se que Paulo Cezar da Silva e Tarciane da Silva manejaram a sobredita ação com o objetivo de obter a determinação judicial para expedição de alvará que lhes autorizasse a retirada do veículo SCANIA/G 420 A5X4, placa NJV 8299, apreendido administrativamente por irregularidade no licenciamento, diante da impossibilidade de realizarem a transferência formal da propriedade junto ao DETRAN/MT, em razão de suposta retenção indevida da ATPV
(Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo)
pelo vendedor.

São esses os pedidos formulados na inicial:

“[...] b) Seja deferido Alvará Judicial para que, uma vez pago os encargos e tributos atrasados que ensejaram a apreensão administrativa do veículo, seja expedida mandado de restituição do veículo SCANIA/G 420 A5X4, placa NJV8299 em favor dos Autos, que já gozavam da posse dele desde a tradição ocorrida no ano de 2023 quando da assinatura da ATPV em seu favor.

c) A fim de acautelar esse r. Juízo, roga-se que a medida seja concedida mediante termo de depositário judicial pelo Primeiro Requerente, o qual ficará obrigado a manter a guarda dele enquanto perdurar o processo em apenso e disponibilizar em juízo nos autos caso solicitado.

d) Seja oficiado ao Comando da Polícia Militar de Sorriso para que tome ciência dos fatos e para que informe nos autos no prazo de 05 dias as circunstancias em que se deu a abordagem/remoção, se em operação regular e autorizada pelo hierárquico superior e demais circunstancias pertinentes a fim de correta elucidação dos fatos e para eventual apuração de infração administrativa do PM que lavrou o Auto de remoção. [...]”.

O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“[...] Registre-se, desde já, que o alvará judicial constitui mera autorização para a prática de algum ato, não comporta a formação de lide, motivo pelo qual, havendo resistência acerca da pretensão autoral, se mostra inadequada a utilização do procedimento de jurisdição voluntária.

Mais. O interesse de agir, condição essencial para o regular prosseguimento do processo, consiste na necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. No caso em tela, verifica-se que os requerentes carecem de interesse processual.

Em consulta ao Sistema Renajud, verifico que a titularidade do veículo, de fato, ainda pertence à terceiro estranho ao feito principal (JOSEPH EUCLIDES BENASSI).

E dos autos supracitados (PJE 1013780-47.2024.8.11.0040) restou indeferido o pedido liminar consistente na obrigação de entregar o ATPV, ante a necessária formação do contraditório e regular dilação probatória, mormente por se tratar de contrato verbal.

[...]

Ante o exposto, o pedido de alvará judicial encontra pretensão que ainda carece de melhor elucidação na ação principal, razão pela qual INDEFIRO a petição inicial e como consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame do mérito, com fundamento no art. 330, inciso I c.c. art. 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Preclusa a via recursal e nada mais sendo requerido, arquive-se.

Consigno, por fim, que nada obsta que o pedido aqui deduzido em ação autônoma seja feito incidentalmente no bojo da ação principal, após a devida comprovação dos fatos lá apurados. [...]”.

Da Gratuidade da Justiça

À luz do que dispõe o art. 98, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural (§ 3º).

No caso,

os documentos anexados aos autos, em especial os extratos bancários apresentados pelos Recorrentes, evidenciam a inexistência de renda suficiente para suportar as despesas processuais sem comprometer sua subsistência.

Diante disso,
CONCEDO
o pedido de justiça gratuita, postulado pelos Apelantes.

Prossigo.

Conforme delineado alhures, a pretensão dos Apelantes consiste na expedição de alvará judicial que lhes permita reaver o veículo automotor SCANIA/G 420 A5X4, placa NJV 8299, apreendido administrativamente pela autoridade de trânsito em razão de inadimplemento de obrigações legais relativas ao licenciamento anual.

A despeito de sustentarem a existência de contrato verbal de compra e venda com terceiro e alegarem deter a posse do bem desde 2023, os Requerentes, ora Apelantes, reconhecem que não realizaram a transferência da propriedade perante o DETRAN, tampouco possuem qualquer documento que os qualifique como proprietários no âmbito administrativo.

Não se desconhece que o ordenamento jurídico brasileiro prevê a possibilidade de expedição de alvará judicial para suprir formalidades ou permitir a prática de atos jurídicos em situações específicas. Contudo, nos termos do artigo 725, VII, do Código de Processo Civil, o pedido de alvará judicial tramita sob o rito da jurisdição voluntária, que tem como pressuposto inafastável a ausência de litígio.

Tal característica é inerente à natureza do procedimento, o qual não se presta à resolução de conflitos, tampouco à declaração de direitos controvertidos, mas tão somente à autorização jurisdicional em hipóteses em que não exista controvérsia sobre a titularidade do direito ou sobre os efeitos do ato a ser praticado.

No caso sob exame, não é possível reconhecer tal ausência de litigiosidade. Muito ao contrário, os próprios autos revelam inequívoco conflito de interesses acerca da titularidade do bem, já que tramita paralelamente ação autônoma (processo n. 1013780-47.2024.8.11.0040), ajuizada pelos mesmos Autores, na qual se pleiteia a obrigação de fazer consistente na entrega da ATPV por parte do vendedor, cumulada com pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes.

A existência dessa demanda conexa, ainda pendente de instrução, evidencia a litigiosidade da relação jurídica subjacente, afastando por completo a adequação do procedimento de jurisdição voluntária.

Ressalte-se que o alvará judicial, na forma como pretendido, não se presta à substituição de sentença declaratória ou condenatória, tampouco pode servir como instrumento de antecipação dos efeitos de tutela que dependem de contraditório e dilação probatória.

Assim, havendo questionamento sobre a legitimidade da posse e da propriedade do bem, como ocorre na espécie, e estando em discussão a regularidade do negócio jurídico alegado — contrato verbal de compra e venda, sem formalização no órgão competente —, mostra-se incompatível com o rito da jurisdição voluntária o reconhecimento, ainda que implícito, da titularidade dos Recorrentes sobre o bem.

Cumpre observar que o registro do veículo perante o DETRAN continua em nome de terceiro alheio aos autos (Sr. Joseph Euclides Benassi), o que, por si só, compromete a pretensão dos Apelantes, na medida em que não há como a autoridade administrativa efetuar a restituição do bem a quem não ostenta legitimidade formal, salvo se houver expressa ordem judicial amparada em cognição exauriente.

Tal cognição, evidentemente, é inviável na via do alvará, procedimento de índole meramente administrativa, simplificada e não contenciosa, que pressupõe certeza e segurança jurídica quanto aos elementos que o embasam.

Verifica-se, ainda, que os Apelantes não lograram demonstrar a inexistência de oposição ou resistência por parte do alienante ou do antigo proprietário do veículo. Ao contrário, o ajuizamento da referida ação declaratória cumulada com obrigação de fazer evidencia justamente a necessidade de atuação jurisdicional contenciosa para composição do conflito, por meio da instrução probatória adequada, o que reforça a conclusão de que não há interesse processual nem adequação da via eleita para o fim pretendido.

Ademais, ainda que se reconheça a boa-fé dos Recorrentes e o impacto econômico da apreensão do caminhão em sua subsistência, a via processual não pode ser desvirtuada para alcançar finalidade que depende de resolução prévia de controvérsia. O que se requer por meio do alvará — a liberação do bem — não prescinde de exame de mérito sobre a origem da posse e sobre a validade do negócio jurídico que a originou, o que somente poderá ser feito no bojo da ação principal.

Dessa forma, resta evidenciada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, qual seja, o interesse de agir, o que autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por fim, é necessário ressaltar a pertinência da observação lançada pelo Juízo de Primeiro Grau, no sentido de que "
nada obsta que o pedido aqui deduzido em ação autônoma seja feito incidentalmente no bojo da ação principal, após a devida comprovação dos fatos lá apurados
", permitindo que, no momento processual oportuno e mediante o contraditório regular, seja analisada eventual restituição do bem.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Paulo Cezar da Silva e Tarciane da Silva
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025